Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO PRORROGADO. PRAZO INTERMINADO. PRERROGATIVA DE REQUERER O IMÓVEL. ASSINATURA DE CONTRATO. ELEMENTO ESSENCIAL DE CONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente sustenta ser necessária a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes, não podendo o recorrente, diante de todas as provas que demonstram o seu direito, ter este indeferido por simples formalidade (assinatura).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Código Civil, bem como da Lei n. 8.245/91.
IV. Neste contexto, dispõe o art. 46, §§1 o e 2o da Lei do Inquilinato que, “nas locações ajustadas por escrito e por prazo igualou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso”. Contudo, “findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem a oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato”. E, “ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação”.
V. No caso dos autos, as partes firmaram contrato de locação com início em 15/04/2019 pelo prazo de trinta meses. Finalizado o contrato o locatário permaneceu habitando o imóvel, ocorrendo assim, a sua prorrogação por tempo indeterminado. Após a prorrogação do contrato, a locadora utilizou-se da prerrogativa de requerer o imóvel para uso próprio, concedendo ao locatário o prazo de trinta dias para desocupá-lo, conforme determina a lei.
VI. Apesar das argumentações do recorrente, o contrato sem assinatura de ambas as partes é nulo, porquanto a assinatura é elemento essencial a sua constituição, fazendo prova inequívoca da vontade dos contratantes. Portanto, a renovação do contrato juntada pelo autor não tem qualquer valor jurídico ou probatório.
VII. Por fim, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito. Entretanto, na espécie, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que não apresentou provas aptas a comprovar que tentou devolver as chaves do imóvel, com recusa da recorrida, além da data em que desocupo o imóvel.
VIII. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.